Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707801-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO D E S P A C H O Intime-se o agravante a comprovar sua hipossuficiência como pressuposto para concessão da gratuidade de justiça pleiteada nessa esfera recursal, pois, embora classificado como aposentado, não há informações acerca de seus rendimentos ou gastos mensais, mas tão-somente quanto à sua recente condição de saúde, decorrente do comprometimento de seus pulmões. Brasília, 17 de março de 2021 13:34:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator